Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603455-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/05/2024
Número: 0603455-02.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/01/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MATHEUS ARAUJO LAIOLA - ELEIÇÕES 2022 -
UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MATHEUS ARAUJO LAIOLA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
MATHEUS ARAUJO LAIOLA (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43863014
08/05/2024
16:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.347

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603455-
02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MATHEUS ARAUJO LAIOLA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: MATHEUS ARAUJO LAIOLA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ALGUNS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS PÚBLICOS E AFASTAM A
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente, em razão da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

Num. 43863014 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816143143600000042819230
Número do documento: 24050816143143600000042819230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:27:49

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 06/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MATHEUS ARAUJO LAIOLA, candidato
ao cargo de Deputado Federal pelo partido UNIÃO BRASIL nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº
61.719 (id. 43490888).

Em suas razões (id. 43497122), afirma que houve omissão ou erro material na decisão
embargada e que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de
reduzir ou afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o
enriquecimento ilícito da União.

Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das despesas
realizadas com o fornecedor Viação Garcia Ltda, no montante de R$ 305,47; com a contratação de
Franciele Pereira da Silva Colaço, no valor de R$ 1.500,00 e de Eliane do Rocio Lima, no valor de de R$
750,00 (ids. 43497125, 43497124 e 43470207).

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes a fim de
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

À luz dos documentos apresentados o setor técnico emitiu parecer (id. 43835095),
concluindo que a irregularidade que ensejou a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional
restou afastada quanto à prestadora de serviços Franciele Pereira da Silva Colaco, pois o contrato
apresentado com os embargos preenche os requisitos legais e está assinado (id. 43497124). Em relação à
fornecedora Eliane do Rocio de Lima apresentou o histórico de transações bancárias realizadas e, por fim,
quanto à despesa contratada junto à Viação Garcia, apontou que o documento acostado com os
embargos, que não tem natureza fiscal, refere-se a parte da despesa e, ainda, que não houve
comprovação da destinação dos recursos, pois o pagamento se deu por meio de cheque descontado por
terceira pessoa.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados comprovam a regularidade da
despesa com a contratação de Franciele Pereira da Silva Colaco, a qual ensejou a determinação de
restituição de valores (id. 43840395).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 16/12/2022 (id. 43496552) e os Embargos de
Num. 43863014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816143143600000042819230
Número do documento: 24050816143143600000042819230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:27:49

Declaração foram opostos em 18/12/2022 (id. 43497121 e seguintes), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra
Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c.
art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para juntar documentação, com
intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR
A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a
ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 3.689,83, sendo R$
487,80 em razão de omissão de despesas e R$ 3.202,03 em virtude da não comprovação de despesas
realizadas com recursos do Fundo Partidário por meio de documentos fiscais idôneos.

O embargante procedeu à juntada de 03 (três) documentos (ids. 43497123, 43497124 e
43497125), pretendendo comprovar a regularidade das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
e, por consequência, afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

O contrato apresentado no id. 43497124 em nome de Franciele Pereira da Silva Colaco, no
valor de R$ 1.500,00, preenche os requisitos previstos no art. 60, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e
está assinado, sendo, portanto, documento idôneo a comprovar a integralidade da despesa realizada.

Num. 43863014 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816143143600000042819230
Número do documento: 24050816143143600000042819230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:27:49

Com relação à fornecedora Eliane do Rocio Lima, na prestação de contas final o
embargante apresentou contrato que previa remuneração de R$ 1.500,00 (id. 43470207). No entanto, no
parecer conclusivo o setor técnico indicou que havia identificado 3 (três) pagamentos no importe de R$
750,00 à Eliane, totalizando R$ 2.250,00, concluindo que os documentos apresentados não comprovariam
a totalidade do gasto.

Nos embargos foi apresentado extrato bancário no id. 43497123, que na verdade registra
quatro pagamentos à Eliane do Rocio Lima, no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) cada,
realizados nas seguintes datas: 19/09/2022, 23/09/2022, 28/09/2022 e 30/09/2022.

Contudo, no novo parecer técnico (id. 43835095), o setor técnico esclarece que a partir dos
extratos eletrônicos identificou seis operações bancárias envolvendo Eliane do Rocio Lima: as quatro
transferências acima listadas, a devolução da TED realizada em 19/09/2022 e a devolução do DOC
realizado em 28/09/2022, concluindo que “mediante compensação das operações bancárias de créditos e
débitos, que houve efetivo pagamento da quantia total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a
fornecedora ELIANE DO ROCIO DE LIMA”.

Destarte, verifica-se que os pagamentos realizados equivalem exatamente ao valor
estipulado no contrato apresentado no id. 43470207, estando plenamente comprovada a despesa.

Por fim, no tocante à comprovação de gastos efetuados junto ao fornecedor Viação Garcia,
no valor total de R$ 305,47, o embargante juntou apenas o Documento Auxiliar do Conhecimento de
Transporte Eletrônico nº 1406524 (id. 43497125), no valor de R$ 100,00, o qual não está emitido em nome
da candidatura, em desacordo com o artigo 60 da Resolução TSE 23.607/2019.

Ademais da inexistência de documento fiscal idôneo, analisando os extratos bancários (id.
43404130 e 43404131) o setor técnico apontou que o pagamento da despesa foi realizado por meio de
cheque, descontado por Tula Mara Ribeiro Baroni. Inexistindo elemento que relacione a destinatária do
recurso com a empresa alegadamente fornecedora, subsiste a irregularidade da despesa.

Assim, restando comprovado a regularidade das despesas com pessoal relativas às
contratadas Franciele Pereira da Silva Colaco (R$1500,00) e Eliane do Rocio Lima (R$750,00), a hipótese
é de manutenção da DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS com a redução do valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 1.439,83, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no
mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603455-02.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
Num. 43863014 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816143143600000042819230
Número do documento: 24050816143143600000042819230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:27:49

CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 MATHEUS ARAUJO LAIOLA DEPUTADO
FEDERAL, MATHEUS ARAUJO LAIOLA - Advogados dos EMBARGANTES: WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, STEFANO TACCA - PR84964, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR97109-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024

Num. 43863014 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816143143600000042819230
Número do documento: 24050816143143600000042819230
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:27:49